Tribunal: STJ
Processo: 0012391-48.2022.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555623 - SE
(2024/0019307-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SE000484A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: D L DE A O (MENOR)
REPR. POR
: D DE A A
ADVOGADOS
: LUCAS SANTOS DE MATOS - SE008949
LUAN DE OLIVEIRA ALMEIDA - SE010402
JOSE AIRTON LIMA SANTOS JUNIOR - SE010213
SILVIO EDUARDO DE ASSUNÇAO VIEIRA CARVALHO -
SE010380
MAYARA ANDREZA DANTAS SILVA - SE015625
SOC. de ADV
: ALMEIDA, MATOS E LIMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
OUTRO NOME
: HAPCLINICA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas n. 735 do STF e 7
do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento manejado contra decisão
interlocutória que deferiu tutela de urgência para realização de terapias
multidisciplinares a criança com TEA, mantida pelo TJ do Estado de Sergipe em
cognição sumária.
3. A Corte de origem manteve a tutela de urgência deferida, em cognição sumária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55102141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff41c312-95ed-437d-bc52-2312f0acace7

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ; e (ii) saber se
é possível a revaloração da prova no recurso especial, afastando a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não conhecido o agravo interno por ausência de impugnação específica ao
fundamento principal da decisão agravada, qual seja, o óbice da Súmula n. 735 do
STF, aplicando-se o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
6. A multa do
§ 4o, do CPC não incide, pois não se configura manifesta
art. 1.021,
inviabilidade de conhecimento ou flagrante improcedência das razões do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
“1. O agravo interno é inviável quando não ataca
Tese de julgamento:
especificamente o fundamento determinante da decisão agravada, aplicando-se o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A multa do
§ 4o,
art. 1.021,
art. 1.021,
do CPC somente incide em hipóteses qualificadas de manifesta inviabilidade de
conhecimento ou flagrante improcedência, o que não se verifica”.
CPC, arts. 1.021 § 1o, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmulas n. 182, 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
REsp n. 1.964.122/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022;
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff41c312-95ed-437d-bc52-2312f0acace7

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff41c312-95ed-437d-bc52-2312f0acace7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555623 - SE (2024
/0019307-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SE000484A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: D L DE A O (MENOR)
REPR. POR
: D DE A A
ADVOGADOS
: LUCAS SANTOS DE MATOS - SE008949
LUAN DE OLIVEIRA ALMEIDA - SE010402
JOSE AIRTON LIMA SANTOS JUNIOR - SE010213
SILVIO EDUARDO DE ASSUNÇAO VIEIRA CARVALHO
- SE010380
MAYARA ANDREZA DANTAS SILVA - SE015625
SOC. de ADV
: ALMEIDA,
MATOS
E
LIMAS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
INTERES.
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
OUTRO NOME
: HAPCLINICA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas n. 735 do STF e 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA53720794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 1fba7bcf-9ab0-462c-8511-f125e6e3ce49

2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento manejado contra decisão
interlocutória que deferiu tutela de urgência para realização de terapias
multidisciplinares a criança com TEA, mantida pelo TJ do Estado de Sergipe em
cognição sumária.
3. A Corte de origem manteve a tutela de urgência deferida, em cognição sumária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ; e (ii) saber se é
possível a revaloração da prova no recurso especial, afastando a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não conhecido o agravo interno por ausência de impugnação específica ao
fundamento principal da decisão agravada, qual seja, o óbice da Súmula n. 735 do
STF, aplicando-se o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
6. A multa do
§ 4o, do CPC não incide, pois não se configura manifesta
art. 1.021,
inviabilidade de conhecimento ou flagrante improcedência das razões do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
“1. O agravo interno é inviável quando não ataca
Tese de julgamento:
especificamente o fundamento determinante da decisão agravada, aplicando-se o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
art. 1.021,
CPC somente incide em hipóteses qualificadas de manifesta inviabilidade de
conhecimento ou flagrante improcedência, o que não se verifica”.
CPC, arts. 1.021 § 1o, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmulas n. 182, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/8/2022;
REsp n. 1.964.122/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/9/2022;
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53720794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 1fba7bcf-9ab0-462c-8511-f125e6e3ce49

Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA S.A. contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial em razão da aplicação das Súmulas n. 735 do STF e 7 do STJ.
A parte agravante alega que não houve ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial e que
seria possível a revaloração da prova pois a Súmula n. 7 estaria “ultrapassada”.
Requer a reforma da decisão com provimento do recurso especial, ou,
alternativamente, que o processo seja julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 747-759, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO

O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a realização de
terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, psicologia/psicopedagogia e terapia
ocupacional) a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mantida pelo TJ
do Estado de Sergipe em cognição sumária.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Documento eletrônico VDA53720794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 1fba7bcf-9ab0-462c-8511-f125e6e3ce49

Consta da decisão de fls. 729-734 que foi negado provimento ao agravo
em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 735 do STF e, ainda que fosse
possível superar o referido óbice, incidiria a Súmula n. 7 do STJ.
Neste agravo interno, a parte restringe-se a alegar, em síntese, a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ ao caso concreto, alegando que o recurso
especial trata de ofensa a dispositivos de lei federal e admite revaloração da prova,
sem reexame fático-probatório e que no agravo em recurso especial, foram
impugnados de forma específica todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, não sendo caso de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Em momento algum contesta o fundamento principal da decisão, a saber, o
não cabimento de recurso especial para reexaminar decisão precária que trate de
violação de norma que diga respeito ao mérito da causa, que ainda será
definitivamente decidido (Súmula n. 735 do STF).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, que reforça o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: “É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada”.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do Código
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA53720794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 1fba7bcf-9ab0-462c-8511-f125e6e3ce49

de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já
estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na
redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
)
12/9/2022.

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53720794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 1fba7bcf-9ab0-462c-8511-f125e6e3ce49

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.555.623 / SE
Número Registro: 2024/0019307-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123914820228250000
123914820228250000
202200736955
202200736955202200747243
202200747243 202288101464
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SE000484A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: D L DE A O (MENOR)
REPR. POR
: D DE A A
ADVOGADOS : LUCAS SANTOS DE MATOS - SE008949
LUAN DE OLIVEIRA ALMEIDA - SE010402
JOSE AIRTON LIMA SANTOS JUNIOR - SE010213
SOC. de
ADV.
ALMEIDA, MATOS E LIMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
SILVIO EDUARDO DE ASSUNÇAO VIEIRA CARVALHO - SE010380
MAYARA ANDREZA DANTAS SILVA - SE015625
INTERES.
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
OUTRO
NOME
: HAPCLINICA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
Documento eletrônico VDA55076880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:42
Código de Controle do Documento: a64c598a-463f-4d2a-b2ac-ab572eb8c6c5

TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SE000484A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: D L DE A O (MENOR)
REPR. POR
: D DE A A
ADVOGADOS : LUCAS SANTOS DE MATOS - SE008949
LUAN DE OLIVEIRA ALMEIDA - SE010402
JOSE AIRTON LIMA SANTOS JUNIOR - SE010213
ALMEIDA, MATOS E LIMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
SILVIO EDUARDO DE ASSUNÇAO VIEIRA CARVALHO - SE010380
MAYARA ANDREZA DANTAS SILVA - SE015625
INTERES.
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
OUTRO
NOME
: HAPCLINICA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:42
Código de Controle do Documento: a64c598a-463f-4d2a-b2ac-ab572eb8c6c5